Tribunal: STF
Processo: Rcl 77591
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. SHS Transporte Ltda. alega ter o Juízo da Vara do Trabalho de Araras/SP, no processo n. 0010286-51.2023.5.15.0046, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.322.



    Aduz que a afronta ao paradigma evocado decorre da não observância pelo órgão reclamado do teor da modulação dos efeitos efetuada na ADI 5.322, uma vez que a decisão reclamada, ao determinar “o pagamento das horas excedentes à oitava diária como extras, ignoram o comando do Supremo Tribunal Federal exarado no julgamento da ADI 5.322”, pois “houve a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para atribuir eficácia ex nunc a contar da ata do julgamento do mérito, ou seja, a partir de 12/07/2023”.



    Nesses termos, defende que “até 12/07/2023, devem prevalecer os dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, inclusive aquele que determina o pagamento das horas de espera na proporção de 30% do salário-hora normal (art. 235-C § 9º) e não como extras”.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    No julgamento da ADI 5.322, este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade parcial de diversos dispositivos da Lei n. 13.103/2015, a versar sobre o exercício da profissão de motorista profissional. A ementa do acórdão foi redigida nos seguintes termos:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. CLT – LEI 13.103/2015. POSSIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AOS DIREITOS SOCIAIS E ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO TRABALHADOR PREVISTAS NO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZOABILIDADE NA PREVISÃO DE NORMAS DE SEGURANÇA VIÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    1. Compete ao Congresso Nacional regulamentar, especificamente, a profissão de motorista profissional de cargas e de passageiros, respeitando os direitos sociais e as normas de proteção ao trabalhador previstos na Constituição Federal. 



    2. São legítimas e razoáveis as restrições ao exercício da profissão de motorista em previsões de normas visando à segurança viária em defesa da vida e da sociedade, não violando o texto constitucional a previsão em lei da exigência de exame toxicológico. 



    3. Reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF). Constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 



    4. A Constituição Federal não determinou um limite máximo de prestação em serviço extraordinário, de modo que compete à negociação coletiva de trabalho examinar a possibilidade de prorrogação da jornada da categoria por até quatro horas, em sintonia com a previsão constitucional disciplinada no art. 7º, XXVI, da CF. 



    5. Constitucionalidade da norma que prevê a possibilidade, excepcional e justificada, de o motorista profissional prorrogar a jornada de trabalho pelo tempo necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao destino. 



    6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou orientação no sentido da constitucionalidade da adoção da jornada especial de 12 x 36, em regime de compensação de horários (art. 7º, XIII, da CF). 



    7. Não há inconstitucionalidade da norma que prevê o pagamento do motorista profissional por meio de remuneração variável, que, inclusive, possui assento constitucional, conforme disposto no inciso VII do art. 7º da Constituição Federal. 



    8. Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego a regulamentação das condições de segurança, sanitárias e de conforto nos locais de espera, repouso e descanso dos motoristas profissionais de cargas e passageiros. 



    9. É inconstitucional o dispositivo legal que permite a redução e/ou o fracionamento dos intervalos interjornadas e do descanso semanal remunerado. Normas constitucionais de proteção da saúde do trabalhador (art. 7º, XXII, da CF). 



    10. Inconstitucionalidade na exclusão do tempo de trabalho efetivo do motorista profissional, quando está à disposição do empregador durante o carregamento/descarregamento de mercadorias, ou ainda durante fiscalização em barreiras fiscais ou alfandegárias, conhecido como “tempo de espera”. Impossibilidade de decote da jornada normal de trabalho e nem da jornada extraordinária, sob pena de desvirtuar a própria relação jurídica trabalhista reconhecida. 



    11. Inconstitucionalidade de normas da Lei 13.103/2015 ao prever hipótese de descanso de motorista com o veículo em movimento. Prejuízo ao efetivo descanso do trabalhador. 



    12. PARCIAL CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA COM PARCIAL PROCEDÊNCIA, DECLARANDO INCONSTITUCIONAIS: (a) a expressão “sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo estabelecida pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesseis) horas seguintes ao fim do primeiro período”, prevista na parte final do § 3º do art. 235-C; (b) a expressão “não sendo computadas como jornada de trabalho e nem como horas extraordinárias”, prevista na parte final do § 8º do art. 235-C; (c) a expressão “e o tempo de espera”, disposta na parte final do § 1º do art. 235-C, por arrastamento; (d) o § 9º do art. 235-C da CLT, sem efeito repristinatório; (e) a expressão “as quais não serão consideradas como parte da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 (oito) horas ininterruptas aludido no § 3º do § 12 do art. 235-C”; (f) a expressão “usufruído no retorno do motorista à base (matriz ou filial) ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso”, constante do caput do art. 235-D; (g) o § 1º do art. 235-D; (h) o § 2º do art. 235-D; (i) o § 5º do art. 235-D; (j) o inciso III do art. 235-E, todos da CLT, com a redação dada pelo art. 6º da Lei 13.103/2015; e (k) a expressão “que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados no § 1º, observadas no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas de descanso”, na forma como prevista no § 3º do art. 67-C do CTB, com redação dada pelo art. 7º da Lei 13.103/2015.



    (ADI 5.322, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30.8.2023 - grifei)



    Em 14.10.2024, este Supremo Tribunal Federal, ao julgar embargos de declaração opostos naquela ação direta, modulou seus efeitos para que tivessem eficácia ex nunc a partir da publicação da ata do julgamento do mérito. Colaciono a ementa do julgado:



    REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA. LEI 13.103/2015. RECONHECIMENTO DA AUTONOMIA DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS (CF, ART. 7º, XXVI). SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E SOCIAL QUE PERMITE A MODULAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC. GARANTIA DE SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS DA AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Nos processos objetivos de controle de constitucionalidade, terceiros estranhos à relação jurídico-processual não possuem legitimidade para apresentar pedido ou interpor recursos, conforme disposição do art. 7º da Lei 9.868/1999 e do art. 169, § 2º, do RISTF. Precedentes. Da mesma maneira, amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 2. O PLENARIO reconheceu a autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF) ao afirmar a constitucionalidade da redução e/ou fracionamento do intervalo intrajornada dos motoristas profissionais, desde que ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. 3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite o conhecimento de embargos declaratórios para a modulação da eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, desde que estejam presentes o excepcional interesse público e social, bem como razões de segurança jurídica, os quais justificam o parcial acolhimento do pedido para conferir efeitos ex nunc ao acórdão embargado. 4. NÃO CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional da Indústria – CNI e pela Confederação Nacional do Transporte – CNT. 5. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMETO dos embargos de Declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres – CNTTT para (a) reiterar o reconhecimento da autonomia das negociações coletivas (art. 7º, XXVI, da CF); (b) modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, atribuir-lhes eficácia ex nunc, a contar da publicação da ata do julgamento de mérito desta ação direta.



    No caso, o Juízo reclamado, ao apreciar as provas dos autos, determinou o pagamento das horas extras excedentes à 8ª (oitava) hora, mas nada dispôs a respeito do tempo de espera: 



    - HORAS EXTRAS – INTERVALO ENTRE JORNADAS – ADICIONAL NOTURNO E HORA NOTURNA REDUZIDA



    Reconhecida a validade dos diários de bordo do reclamante, observo que a primeira reclamada colacionou aos autos os holerites de pagamento do autor, dos quais consta significativa quantidade de horas extras pagas (analisados por amostragem fls. 212, 214, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238), estas acrescidas de adicionais de 50% e 100%. No entanto, o autor, em sede de réplica, apontou diferenças de horas extras (fls. 2650/2652), ônus que lhe competia. 



    Constato, também, que o reclamante se ativou em jornada noturna, sem que conste dos holerites os comprovantes de pagamento do referido adicional, ao menos de forma discriminada.



    Verifico, ainda, o desrespeito, em algumas ocasiões, do intervalo entre jornadas, citando-se, por amostragem, os registros de fls. 2397, 2400 e 2471.



    Ante todo o exposto, defiro:



    - horas extras, assim consideradas as excedentes à oitava diária e à quadragésima quarta semanal, de forma não cumulativa (isto é, a mesma hora não pode gerar duplo pagamento por exceder a ambos os limites);



    - adicional noturno de 20%, na forma da lei, referente às horas trabalhadas pelo reclamante entre as 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, observada a hora reduzida prevista no § 1º do art. 73 consolidado e a prorrogação disposta no § 5º do mesmo artigo; e



    - as horas suprimidas dos intervalos entre as jornadas não respeitados, com adicional de 50%, na forma da OJ nº 355 da SDI-I do TST.



    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ao julgar o recurso ordinário interposto pelo ora reclamante, considerou inviável a análise da matéria referente ao "tempo de espera", sob pena de caracterizar supressão de instância:



    Com relação às horas de espera, a r. sentença não se pronunciou a respeito, não podendo este Relator fazê-lo, sob pena de supressão de instância. Portanto, nada a apreciar quanto às horas de espera.



    Oportuno salientar, por fim, que a r. sentença já autorizou a "compensação das horas extras já pagas, inclusive adicionais e reflexos, conforme holerites e respectivos comprovantes de pagamento anexos aos autos".



    Diante do exposto, mantenho incólume o decisum.



    Como se vê, o ato reclamado nada versou a respeito das horas de espera, sendo certo que a conclusão do Juízo reclamado não violou o decidido na ADI 5.322.



    Além disso, para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente